Tribunal: TJMT
Processo: 1016015-62.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016015-62.2016.8.11.0041
APELANTE: AGEMED SAUDE S/A
APELADO: IVETE DA SILVA NOGUEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AGEMED SAUDE S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente com pedido de liminar ajuizada por IVETE DA SILVA NOGUEIRA julgou procedente o pedido inicial para condená ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir daquela data, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.
Pretende a apelante, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça.
Intimado para comprovar ser merecedor da benesse juntou aos autos somente documentos id. 54585494.
Pois bem. A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Assim, desde comprovada a insuficiência de recursos, cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas pois a elas não se estende a presunção juris tantum, que só se aplica à pessoa natural.
No caso dos autos, todavia, a apelante não comprovou a sua hipossuficiência, não sendo hábil para tanto os documentos carreados, sendo, portanto, o indeferimento do pleito medida impositiva.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal. 2. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar as cópias de demonstrações de resultados financeiros e balanços patrimoniais constantes dos autos, entendeu que a pessoa jurídica, ora agravante, não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo, acentuando que, embora se notem prejuízos nos últimos anos, trata-se de empresa com patrimônio e faturamento elevados. Não obstante isso, deferiu o pagamento parcelado da taxa judiciária. 3. A reforma do acórdão recorrido, a fim de aferir a incapacidade financeira da pessoa jurídica em arcar com o pagamento parcelado das custas, demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, providência vedada no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1593273 SP 2019/0292636-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020)
AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA -INDEFERIMENTO. - A concessão da justiça gratuita é admitida às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovem de modo satisfatório a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem comprometer a sua existência - Ausente comprovação idônea da alegada incapacidade financeira, o pedido deve ser indeferido. (TJ-MG - AGT: 10079084436926002 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)
No contexto dos autos, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça.
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
Intime-se a apelante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora